Tribunal: TJES
Processo: 5015467-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015467-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SONIA LOPES VIEIRA BELSOFF FERREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5015467-25.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
SONIA LOPES VIEIRA BELSOFF FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Preparo realizado, id. 80765044.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A autora (idosa), ajuizou ação alegando a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº 0077585790) que afirma jamais ter contratado (ID 73130139). Pugnou pela declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2) O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato por entender que a instituição financeira não comprovou a legitimidade da assinatura eletrônica, considerando os meios de verificação (biometria facial e geolocalização) precários para o caso de consumidora idosa. Condenou a ré à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3) A recorrente alega, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a validade do contrato assinado digitalmente com
hash
e biometria facial, afirma que o valor foi creditado na conta da autora e requer a reforma integral ou a redução do dano moral e a compensação de valores.

4)

A recorrente impugna o benefício concedido à autora. Todavia, a hipossuficiência é presumida para a pessoa natural e a recorrente não trouxe aos autos prova robusta que desconstituísse a condição de vulnerabilidade econômica da recorrida, que é aposentada.
Rejeito a preliminar.

5)

Sustenta a ré a necessidade de prévia tentativa administrativa. Ocorre que o princípio do livre acesso à jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) não condiciona o ajuizamento da ação ao exaurimento da via administrativa. Ademais, a contestação de mérito oferecida configura a pretensão resistida.
Rejeito a preliminar.

6)

A controvérsia cinge-se à validade da contratação. A recorrente aduz que a utilização de biometria facial e código
hash
(ID 76939571) supre a necessidade de assinatura física. No entanto, coaduno com a sentença de piso no sentido de que tais elementos, isoladamente, são insuficientes para garantir a manifestação de vontade consciente de pessoa idosa e hipervulnerável. A ausência de mecanismos robustos de certificação (como ICP-Brasil) ou de link de validação verificável torna a prova unilateral e frágil.

7) Ponto crucial reside no fato de que a recorrente não comprovou a efetiva disponibilização do numerário (R$ 6.106,41) na conta de titularidade da autora. A mera alegação de "transferência realizada" sem o correspondente comprovante bancário de depósito (TED/PIX) impede o acolhimento da tese de enriquecimento sem causa. Consequentemente, não há que se falar em compensação de valores.

8) Diante da cobrança indevida sobre proventos alimentares e da ausência de engano justificável por parte da financeira, correta a aplicação da dobra prevista no Art. 42, parágrafo único do CDC, em consonância com a jurisprudência fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

9)

O dano moral decorre da privação indevida de parte da verba alimentar de pessoa idosa, gerando angústia que extrapola o mero dissabor. O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES).

10) Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)